Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS.
1. Transcorrido tempo razoável desde a última diligência autorizada pelo juiz, deve ser atendido o pedido do credor para renovação das pesquisas em sistemas eletrônicos conveniados visando encontramento de bens do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.